Tribunal: TJMT
Processo: 1007993-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007993-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MOACIR ANTONIO CORTI - CPF: 239.677.901-00 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ZERLY CELESTINO DA SILVA - CPF: 453.001.601-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO ADMINISTRIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
condenação

em
face da Fazenda Pública,
relativa
a
direitos
de
servidores
e
empregados

públicos
,
considerando
o
entendimento
das Cortes Superiores e a
redação
da EC 113/2021,
deverá
ser
acrescida
dos
seguintes

encargos
:
I.
correção monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);
II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e
III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007993-91.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
:
ZERLY CELESTINO DA SILVA e MOACIR ANTONIO CORTI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ZERLY CELESTINO DA SILVA e MOACIR ANTONIO CORTI

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
requerendo
o
pagamento
de R$59.888,76,
relativo

a

auxílio

fardamento
.

Embargos à
Execução

foi

proposto

pelo

devedor

alegando
que
a

atualização
da
condenação

não

observou
o
disposto
da EC 113.

O
juízo
singular
julgou

improcedentes

os
Embargos à
Execução
com o
fundamento
de que
o

teor
da EC 113 se
aplica

apenas

depois
de
sua

vigência
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora

sustentando
que
a taxa Selic
deve
ser
aplicada
a
partir
de 9/12/2021.
Requereu o provimento do recurso para retificar do índice de atualização

monetária
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Atualização
das
condenações

em
face da Fazenda Pública.

O tema
referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública
dispensa maiores fundamentações,
eis
que o entendimento foi
pacificou pelo
STF
(
Tema 810
com
Repercussão Geral
) em
03/03/2020, nos seguintes termos
:

1)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

tributária

devem
ser
remunerados
da
mesma
forma que
os

créditos

tributários
;

2)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

não-tributária

devem
ser
remunerados

pelos

índices

aplicáveis
as
Cadernetas
de
Poupança
;

3) as
dívidas

públicas

não

podem
ser
atualizadas
pela
remuneração

oficial
da
Caderneta
de
Poupança
,
devendo
ser
aplicado
um
índice
que
efetivamente

represente
a
variação
de
preços
da
economia
.

Em
complemento
, o STJ
especificou
a
natureza
dos
créditos
, a
taxa
de
juros
e a
correção

monetária
que
devem
ser
aplicadas
a
cada

caso
, no Tema 905,
julgada
pela
sistemática
de
Recursos

Repetitivos

em

06/02/2020
,
estabelecendo
que as
condenações

judiciais

referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
se
daria
da
seguinte
forma:

(a)
até

julho
/2001:
juros
de mora de 1%
ao

mês
(
capitalização
simples) e
correção

monetária

pelos

índices

previstos
no Manual de
Cálculos
da Justiça Federal, com
destaque
para
a

incidência
do IPCA-E a
partir
de
janeiro
/
2001;

(b) de
agosto
/2001 a
junho
/2009:
juros
de mora de 0,5%
ao

mês
e
correção

monetária

pelo
IPCA-
E;

(c) a
partir
de
julho
/2009:
juros
de mora pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
e
correção

monetária

pelo
IPCA-E.

Não
obstante o
entendimento

pacificado
no STF e STJ,
em
8/12/2021, o art. 3o da EC 113/2021
dispôs
que: "
Nas
discussões
e
nas

condenações
que
envolvam
a Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
e para fins de
atualização

monetária
, de
remuneração
do capital e de
compensação
da mora, inclusive do
precatório
,
haverá
a
incidência
,
uma

única

vez
,
até
o
efetivo

pagamento
, do
índice
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (Selic),
acumulado

mensalmente
.".

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e do
tempus
regit

actum
, o entendimento das cortes superiores deve ser
aplicado
até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

(...) 2. Com o
trânsito

em

julgado
do RE 870.947/SE (Tema 810),
apreciado

pelo
Supremo Tribunal Federal sob a
sistemática
da
repercussão

geral
,
pacificou
-se o
entendimento
de que
deve
ser
aplicada
,
como

índice
de
correção

monetária
, a
variação
do IPCA-E
durante

todo
o
período
de
cálculo

até
a data de entrada
em
vigor da EC n. 113, de 2021, a
partir
de
quando

deverá
ser
observada
a SELIC.(STJ
AgInt

na
PET
na

ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira
Seção
,
julgado

em
9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)

Neste
contexto
,
considerando
o
entendimento
das Cortes Superiores e a
redação
da EC 113/2021,
podemos

sintetizar
que a
condenação

em
face da Fazenda Pública
deverá
ser
acrescida
dos
seguintes

encargos
:

I.
correção monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

nos
Embargos à
Execução
para
retificar
o
índice
de
atualização
do valor
condenatório
, o qual
deverá

seguir

os

seguintes encargos:

I.
correção monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024